Tribunal: STJ
Processo: 1001902-09.2016.8.11.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645763 - MT(2024/0167167-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAFAEL ANGELO DAL BO
ADVOGADOS
: ALAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA - MT019731
RAFAEL ANGELO DAL BO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT020240
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S.A.
OUTRO NOME
: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: MARIA FATIMA DAL BO
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
INTERES.
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC E ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ AO
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de embargos de declaração quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC, com aplicação da Súmula n. 284 do STF, e por pretender
reexame de provas quanto ao
I, do CPC, com aplicação da Súmula n. 7 do
art. 373,
STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente
de acidente de trânsito. O valor da causa foi fixado em R$ 51.306,26.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação e fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou preliminares de inépcia e
cerceamento de defesa, reconheceu o direito regressivo da seguradora com
Documento eletrônico VDA55101737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9853aa35-9e3f-4e9e-9dd3-2b87653ac519

fundamento na Súmula n. 188 do STF e majorou os honorários para 13%, negou
provimento ao agravo interno e aos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 373
por atribuição de culpa exclusiva sem adequada valoração da prova e por
cerceamento de defesa; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV, do CPC
art. 489,
por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; e (iii) saber se houve
violação do
II, do CPC por omissões não sanadas nos embargos de
art. 1.022,
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, inclusive a existência do acordo
extrajudicial e boletim de ocorrência, sendo que os embargos de declaração
visavam à rediscussão de mérito.
7. As instâncias ordinárias reconheceram a culpa exclusiva do agravante pelo
sinistro, diante da invasão da via preferencial. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto
à imputação de culpa e à alegada insuficiência de valoração da prova, por
demandar reexame do acervo fático-probatório.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento
CPC quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes e os embargos de declaração
buscam rediscutir o mérito. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
das premissas fáticas quanto à culpa e à valoração da prova. 3. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 373, 489 § 1o, IV, 1.022, II, 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA55101737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9853aa35-9e3f-4e9e-9dd3-2b87653ac519

STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 188;
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

27/6/2022,

30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/8/2022,
; AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:33
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9853aa35-9e3f-4e9e-9dd3-2b87653ac519

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2645763 - MT(2024/0167167-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAFAEL ANGELO DAL BO
ADVOGADOS
: ALAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA - MT019731
RAFAEL ANGELO DAL BO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT020240
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS
S.A.
OUTRO NOME
: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: MARIA FATIMA DAL BO
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
INTERES.
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTE DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC E ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ AO
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de embargos de declaração quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC, com aplicação da Súmula n. 284 do STF, e por pretender
reexame de provas quanto ao
I, do CPC, com aplicação da Súmula n. 7 do
art. 373,
STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente
de acidente de trânsito. O valor da causa foi fixado em R$ 51.306,26.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação e fixou
honorários em 10% sobre o valor da condenação.
4. A Corte de origem manteve a sentença, rejeitou preliminares de inépcia e
cerceamento de defesa, reconheceu o direito regressivo da seguradora com
Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

fundamento na Súmula n. 188 do STF e majorou os honorários para 13%, negou
provimento ao agravo interno e aos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CPC
art. 373
por atribuição de culpa exclusiva sem adequada valoração da prova e por
cerceamento de defesa; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, IV, do CPC
art. 489,
por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes; e (iii) saber se houve
violação do
II, do CPC por omissões não sanadas nos embargos de
art. 1.022,
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, inclusive a existência do acordo
extrajudicial e boletim de ocorrência, sendo que os embargos de declaração
visavam à rediscussão de mérito.
7. As instâncias ordinárias reconheceram a culpa exclusiva do agravante pelo
sinistro, diante da invasão da via preferencial. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto
à imputação de culpa e à alegada insuficiência de valoração da prova, por
demandar reexame do acervo fático-probatório.
8. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
Tese de julgamento
CPC quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes e os embargos de declaração
buscam rediscutir o mérito. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame
das premissas fáticas quanto à culpa e à valoração da prova. 3. A incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 373, 489 § 1o, IV, 1.022, II, 85 § 11.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 188;
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.898.375/RS,
Turma,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

27/6/2022,

30/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/8/2022,
; AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado
REsp n. 1.503.880/PE,
em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RAFAEL
ANGELO DAL BO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
de oposição de embargos de declaração quanto às alegações de violação do
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil e do
II, do Código de
art. 489,
art. 1.022,
Processo Civil, com aplicação da Súmula n. 284 do STF, e por pretender reexame
do conjunto fático-probatório em relação ao
I, do Código de Processo
art. 373,
Civil, com aplicação da Súmula n. 7 do STJ (fls. 745-747).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo não impugnou
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, requer o não
conhecimento e, sucessivamente, o desprovimento do agravo, com aplicação de
multa por litigância de má-fé, afirmando o caráter protelatório do recurso (fls. 788-
791).
Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo interno nos autos de ação regressiva de ressarcimento de danos.
Em decisão monocrática, o relatou negou provimento à apelação, nos
moldes da seguinte ementa (fl. 476):

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E
NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS - AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
– ACORDO REALIZADO ENTRE O CAUSADOR DO DANO E O
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO
DE REGRESSO DA SEGURADORA PELOS GASTOS PARA CONSERTO DO
VEÍCULO – SÚMULA N. 188 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.

Interposto agravo interno, o julgado foi assim ementado (fl. 625):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINARES DE
INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS - –
ACORDO REALIZADO ENTRE O CAUSADOR DO DANO E O
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO
DE REGRESSO DA SEGURADORA PELOS GASTOS PARA CONSERTO DO
VEÍCULO – SÚMULA N. 188 DO STF - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo
capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
665):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE
RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
- PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E NULIDADE DA SENTENÇA –
REJEITADAS – ACORDO REALIZADO ENTRE O CAUSADOR DO DANO E
Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO
DE REGRESSO DA SEGURADORA PELOS GASTOS PARA CONSERTO DO
VEÍCULO – SÚMULA N. 188 DO STF - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme o
do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de
art. 1.022
expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de
possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual
inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 373, do Código de Processo Civil, porque o acórdão teria atribuído ao
recorrente a culpa exclusiva pelo acidente sem valorar adequadamente a prova
testemunhal e documental, afirmando-se a existência de culpa concorrente e
cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia;
b) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, já que a decisão não teria
enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, como a
alegada culpa concorrente, o acordo extrajudicial entre os envolvidos no sinistro e
o questionamento do boletim de ocorrência; e
c) 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois os embargos de
declaração teriam indicado omissão específica quanto à prova testemunhal
produzida (inclusive o depoimento de testemunha) e aos documentos relevantes,
sem que o acórdão tenha sanado tais pontos.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido, a
fim de que se reconheça a violação do contraditório e da fundamentação, e para
que se determine novo julgamento da apelação com análise detida das provas
documental e testemunhal; requer ainda o provimento do recurso para que se
proceda à inversão do ônus sucumbencial (fls. 694).
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que há ausência de
prequestionamento, incidência da Súmula n. 7 do STJ por pretensão de reexame de
provas e pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, defendendo a
inadmissibilidade e o desprovimento do especial (fls. 732-741).
Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação regressiva de ressarcimento de danos
em que a parte autora pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento de R$
51.306,26, referente à diferença entre a indenização securitária efetivamente paga
ao segurado e o valor obtido com a venda do salvado, em razão de acidente de
trânsito que envolveu veículo segurado e automóvel dos requeridos (fl. 742). O
valor da causa foi fixado em R$ 51.306,26.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, e fixou
honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme
consignado no acórdão que majorou a verba (fl. 634).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao negar
provimento à apelação em decisão monocrática, posteriormente confirmada,
rejeitando as preliminares de inépcia da inicial e nulidade por cerceamento de
defesa, reconhecendo o direito regressivo da seguradora com fundamento na
Súmula n. 188 do STF, e majorando os honorários advocatícios para 13% sobre o
valor da condenação (fls. 632-635).
I - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem asseverou que a pretensão do embargante
nos embargos de declaração seria de rediscutir o mérito, o que é impossível na via
eleita, já que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe ao saneamento
de omissões, contradições e obscuridades.
Ademais, compulsando a decisão monocrática que negou provimento a
apelação, verifica-se que não se ignorou a existência do acordo extrajudicial e do
boletim de ocorrência. Veja-se:

Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

Quanto à preliminar de nulidade da sentença, em razão da ausência de
realização da perícia e cerceamento de defesa, está também deve ser rejeitada.
Isso porquê, a prova do acidente restou suficientemente demonstrada por meio
do boletim de ocorrência anexado aos autos no id. 164723415, sendo que este não
foi desconstituído pelo Apelante.
Além da prova do acidente, a apelada comprovou ser a seguradora do veículo
automotor objeto da discussão, que foi abalroado pelo veículo conduzido pela parte
Recorrente.
Dessa forma, considerando que há provas robustas e suficientes para o
convencimento e julgamento seguro da causa, até mesmo acerca da culpabilidade da
parte Apelante, não há falar em produção de prova técnica.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.
No que se refere ao mérito, afirma o Apelante que não há demonstração da
sua culpa em relação ao acidente, inexistindo confissão nos autos, sendo que é ônus
da Apelada a comprovação de suas alegações.
E ainda, diz que a realização de acordo judicial não implica em confissão de
culpa.
Em continuação, assevera que o acordo firmado entre o Recorrente e a
proprietária do veículo segurado torna extinto o crédito, uma vez que englobou
todos os possíveis danos decorrentes do acidente.
Diz que o valor do acordo é superior ao valor da franquia, o que comprova as
alegações expostas na contestação.
E ainda, assevera que é impossível a sub-rogação de crédito já extinto.
Entretanto, verifica-se que o acordo realizado entre o Apelante e a proprietária
do veículo segurado não envolve a seguradora, que possui o direito de regresso
consolidado na Súmula n. 188 do STF, que assim dispõe:
“Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”
E ainda, a jurisprudência é pacífica ao sustentar que o direito de regresso é
garantido à Seguradora, independentemente do acordo realizado entre o causador do
dano e o Segurado, conforme arestos: [...]

Desse modo, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II,
do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo
e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo pela culpa
do agravante pelo sinistro, ressaltando que o acordo realizado não vincula a
seguradora, que possui garantido o direito de regresso, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Art. 373, do Código de Processo Civil
Narra o agravante que o Tribunal teria lhe atribuído culpa exclusiva
pelo acidente sem valorar adequadamente a prova testemunhal e documental.
Melhor razão não lhe assiste.
Confiram-se trechos da sentença (fls. 415-416):

Na espécie, verifica-se que o cerne da questão se refere ao nexo causal que
desembocou no acidente, em compêndio, conclui-se. Leia-se, o acidente ocorreu em
razão tão somente da conduta do réu, ou de ambos. Não se olvida que a Avenida
Blumenau é a principal via coletora da cidade, cuja preferência ao motorista que
nela trafega, no ponto em que houve o acidente, é inquestionável, sendo de
conhecimento público e notório, inclusive.
Também não se duvida que rotineiramente motoristas, até por se tratar de via
com 3 faixas por mão, ultrapassam a velocidade permitida, que é de 40
o que
km/h,
imprime maior perigo aos pedestres e veículos que pretendem atravessá-la.
Mas, o que não restou bem explicado, é porque num local em que,
sabidamente, não há bloqueio de visão ao motorista, este, sem os cuidados
necessários para a manobra, invadiu a preferencial.
Em casos tais, a jurisprudência pátria possui firme entendimento no sentido de
que age com culpa preponderante pelo acidente de trânsito o motorista que provém
de via secundária, invade pista preferencial e corta o fluxo que ali seguia, não se
cogitando da culpa do outro motorista, ainda que por ali seguisse em eventual
excesso de velocidade.

No mesmo sentido foram os fundamentos da decisão monocrática (fls.
482-483), que foi mantida em agravo interno e em embargos de declaração:

Com relação a culpa do acidente, extrai-se dos autos que a própria ré, ora
apelante, ao narrar a sua versão à Autoridade Policial que atendeu à ocorrência de
trânsito, apontou a sua culpa pelo sinistro, já que ao tentar cruzar a Avenida
Blumenau – sentido Jardim Europa, não percebeu o veículo conduzido pelo
segurado, o que provocou o acidente em debate. Vejamos:
Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

Assim, é evidente a culpa da parte Apelante, não havendo modificação a ser
realizada na sentença.

Portanto, as instâncias ordinárias, mediante análise dos elementos
informativos da demanda, registro de ocorrência, relatos das partes e prova
testemunhal, entendeu ter sido o acidente ocasionado pela parte agravante, que
invadiu a via preferencial.
Alterar as premissas fáticas fixadas demandaria o reexame de provas, o
que é inviável nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
III - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, a parte agravante não demonstrou o
devido cotejo analítico.
Além disso, ressalte-se que a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à
interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o conhecimento do
a
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 15% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54832189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: acb2c5d5-afd9-4b94-b219-9912e9d9265d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.645.763 / MT
Número Registro: 2024/0167167-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10019020920168110040
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL ANGELO DAL BO
ADVOGADOS : ALAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA - MT019731
RAFAEL ANGELO DAL BO (EM CAUSA PRÓPRIA) - MT020240
AGRAVADO
: SUL AMÉRICA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E MASSIFICADOS S.
A.
OUTRO
NOME
: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
INTERES.
: MARIA FATIMA DAL BO
INTERES.
: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
OUTRO
NOME
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
INTERES.
: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA55077001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:34
Código de Controle do Documento: f1f30776-04cb-4d32-af36-d1f45b565475

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:34
Código de Controle do Documento: f1f30776-04cb-4d32-af36-d1f45b565475